Tribunal: TJPA
Processo: 0806071-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806071-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA CALDAS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806071-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIANA BORGES NUNES – OAB/PA 26.447

PACIENTE: ANA CLAUDIA CALDAS SOUZA – CPF 795.770.322-49

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0806685-47.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI 11.343/06; CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B, LEI 8.069/90

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ANA CLÁUDIA CALDAS SOUZA
, em razão de decisão do juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA que decretou em
10 de abril de 2024
a prisão preventiva da paciente nos autos do processo n° 0806685- 47.2024.814.0401, pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Narra a inicial que se trata de hipótese de cabimento de medidas cautelares diversas. Além disso, haveria ilegalidade do procedimento empreendido pela equipe policial que efetivou a prisão de
ANA CLÁUDIA
.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a medida liminar de revogação da prisão, nos termos do art. 316 do CPP.

No ID 19061377 a liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 19133483.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, por perda superveniente do objeto.

Em consulta aos autos de origem, nota-se que na data de 10 de maio de 2024 sobreveio decisão de rejeição da denúncia oferecida contra a paciante no processo de origem:

Tendo sido nula a busca inicial na qual se encontraram drogas com o adolescente ICARO RUAN DA SILVA BRITO, a delação por ele efetivada contra a ré, também não pode ser considerada como válida e, assim, a abordagem da réu na frente da sua residência também é considerada nula por derivação.

Aplica-se ao caso a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada que é um conceito jurídico que se refere à ilicitude por derivação ou contaminação. De acordo com essa teoria, as provas obtidas a partir de uma primeira prova, que por sua vez foi descoberta por meios ilícitos, devem ser descartadas do processo. Em outras palavras, se uma prova inicial foi obtida de forma ilegal, todas as provas subsequentes que derivam dela também são consideradas ilícitas.

Por todo o exposto, a única conclusão para a presente hipótese é a de que a busca pessoal, na forma como se deu, deve ser declarada nula, tornando, por consequência, nulas as provas daí decorrentes, inclusive a apreensão da droga.

Por todo o exposto, REJEITO A DENÚNCIA, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, com espeque no art. 395, inciso III, do CPP.

Por conseguinte, por analogia ao art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP, REVOGO as medidas cautelares impostas a ANA CLAUDIA CALDAS SOUZA.

– Decisão proferida no processo de origem (ID 115227967).

De igual modo, constam nos autos de origem o alvará de soltura em benefício da paciente, além da certidão de trânsito em julgado da decisão que rejeitou a denúncia.

Assim, tem-se que esvaziada a demanda ora pretendida. De igual modo, inexiste carência de prestação jurisdicional neste grau de jurisdição, razões pelas quais
NÃO CONHEÇO
da presente impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024